Tribunal: TJPA
Processo: 0800797-83.2022.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2026-02-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800797-83.2022.8.14.0008

APELANTE: MARGARETE ANGELIM RIBEIRO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: IMERYS RIO CAPIM CAULIM S.A.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. INCIDENTE AMBIENTAL COM PRODUTO QUÍMICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DANO INDIVIDUAL E DO NEXO CAUSAL. INAPLICABILIDADE DO DANO MORAL IN RE IPSA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente Ação Indenizatória por Danos Morais ajuizada em razão de incidente ocorrido em 06/12/2021 nas dependências da empresa ré, envolvendo produto químico utilizado no beneficiamento de caulim, ao fundamento de inexistência de prova mínima do dano individual alegadamente suportado pela autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a ocorrência de incidente ambiental, por si só, autoriza o reconhecimento de dano moral individual indenizável; (ii) estabelecer se a responsabilidade objetiva ambiental dispensa a comprovação mínima do dano e do nexo causal individual; (iii) determinar se é cabível a inversão ou redistribuição dinâmica do ônus da prova para suprir a ausência de elementos constitutivos do direito alegado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade civil objetiva, ainda que fundada na teoria do risco da atividade, não afasta a necessidade de comprovação do dano efetivamente suportado e do nexo causal entre o evento e a lesão individual alegada.

4.

A ocorrência incontroversa do incidente ambiental e a potencial nocividade do produto químico não individualizam, por si sós, repercussão concreta na esfera jurídica da autora.

5.

Documentos gerais como FISPQ, relatórios institucionais, investigações do acidente e manifestações ministeriais comprovam o fato e o risco abstrato, mas não demonstram dano físico ou psíquico específico à apelante.

6.

A ausência de prontuários médicos, laudos, exames, prescrições ou qualquer registro de atendimento inviabiliza a comprovação mínima do alegado abalo à integridade psicofísica.

7.

O dano moral não se presume automaticamente em pretensões indenizatórias individuais decorrentes de incidente ambiental, exigindo demonstração de repercussão efetiva e juridicamente relevante.

8.

A inversão ou distribuição dinâmica do ônus da prova não exonera a parte autora do dever de apresentar substrato mínimo de verossimilhança e de prova do dano alegado, sendo vedada a imposição de prova negativa à parte ré.

9.

A jurisprudência do STJ exige, mesmo em matéria ambiental, a demonstração do dano e do nexo causal para a configuração do dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A responsabilidade civil ambiental objetiva não dispensa a comprovação mínima do dano individual e do nexo causal para fins de indenização por dano moral.

2.

O dano moral não se presume em ações indenizatórias individuais decorrentes de incidente ambiental, exigindo prova concreta da repercussão lesiva.

3.

A inversão ou redistribuição dinâmica do ônus da prova não pode ser utilizada para suprir a ausência de prova mínima dos fatos constitutivos do direito alegado.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 927, parágrafo único; CPC, arts. 373, I e §1º, 487, I, e 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.596.081/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. 25.10.2017, DJe 22.11.2017; STJ, AgInt no AREsp 2.112.414/PR, Rel. Min. Primeira Turma, j. 15.08.2022, DJe 18.08.2022; STJ, AgInt no AREsp 1.682.237/RJ, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 12.06.2023, DJe 22.06.2023.

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
Apelação Cível
interposta por
MARGARETE ANGELIM RIBEIRO
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Barcarena/PA, nos autos do Processo nº 0800797-83.2022.8.14.0008, que, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgou
improcedente
a
Ação Indenizatória por Danos Morais
ajuizada em face de
ARTEMYN RIO CAPIM CAULIM LTDA
(antes identificada nos autos como Imerys), decorrente de incidente ocorrido em 06 de dezembro de 2021 envolvendo produto químico utilizado no beneficiamento de caulim.

Na origem, assentou-se a inexistência de prova mínima do alegado dano individual (físico e/ou psíquico) e, por conseguinte, a ausência de pressupostos para a responsabilização civil da ré.

Em suas razões, a apelante sustenta, em síntese, a necessidade de
reforma integral
da sentença, invocando a responsabilidade objetiva da ré pela teoria do risco da atividade (art. 927, parágrafo único, do CC), o caráter
in re ipsa
do dano moral em acidentes ambientais com exposição a fumaça tóxica e a aplicação da
distribuição dinâmica/inversão do ônus da prova
(art. 373, §1º, do CPC), ante sua hipossuficiência técnica e informacional. Alega que o evento e a dispersão de fumaça são incontroversos, que a própria empresa reconheceu “desconforto” em moradores e que documentos como FISPQ, relatórios da ALEPA, investigação do acidente e peças ministeriais corroboram a gravidade do episódio, sendo desarrazoado exigir prontuários individuais para a configuração do abalo extrapatrimonial.

A apelada, por sua vez, apresenta
contrarrazões
pugnando pela manutenção do
decisum
. Defende a inexistência de dano e de nexo causal individualizados, ressaltando a ausência de prontuários, laudos, exames, receitas ou comprovação de residência na área atingida; afirma que o evento foi pontual e rapidamente controlado, com medidas emergenciais implementadas segundo o PAE e conformidade regulatória atestada por SEMAS/PA, renovação do AVCB (20/12/2021) e Licença de Operação nº 14012/2023 (vigente até 01/06/2026). Reporta, ainda, pareceres médicos que descrevem sintomas leves e transitórios e menciona a improcedência de ação civil pública correlata. Por derradeiro, impugna a tese de dano moral presumido e a inversão automática do ônus probatório, citando precedentes do STJ no sentido de que, em pretensões individuais decorrentes de dano ambiental, exige-se prova mínima dos fatos constitutivos.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Quanto ao juízo de admissibilidade recursal
, reconheço o recurso como cabível e tempestivo, pelo que
conheço do apelo
apresentado.

MÉRITO RECURSAL

Nesses termos,
encontrando-se em condições de imediato julgamento, passo à análise do mérito recursal
.

No mérito, a irresignação não merece acolhida
.

Embora seja incontroversa a ocorrência do incidente em 06/12/2021 nas dependências da apelada, tal circunstância, por si só, não é bastante para ensejar reparação extrapatrimonial, porquanto a responsabilização civil — ainda que objetiva — não prescinde da demonstração do dano efetivamente suportado pela parte autora e de sua relação causal com o evento narrado.

A regra do art. 927 do Código Civil não suprime a necessidade de comprovação do prejuízo individual, mas apenas afasta a investigação de culpa quando a atividade implica risco; permanece indispensável a presença dos pressupostos mínimos da responsabilidade (conduta/fato, dano e nexo), sob pena de converter a obrigação de indenizar em consequência automática de qualquer ocorrência adversa, sem lastro no conjunto fático-probatório.

Na hipótese, a apelante limita-se a afirmar abalo físico e psíquico, porém não carreia aos autos qualquer elemento objetivo que permita inferir, com segurança, a existência de ofensa concreta à sua integridade psicofísica, não bastando, para esse fim, documentos que apenas atestam a ocorrência do evento e a periculosidade abstrata do produto químico.

Com efeito, os documentos invocados nas razões recursais — FISPQ, relatórios institucionais, investigação do acidente e manifestações ministeriais — evidenciam o fato em si e a gravidade potencial de substâncias químicas, mas não individualizam a repercussão danosa na esfera jurídica da apelante.

Não há nos autos prontuário, laudo, relatório clínico, prescrição, exame ou qualquer registro minimamente idôneo que demonstre atendimento médico ou psicológico, agravamento de condição preexistente, necessidade de tratamento ou alteração relevante do estado de saúde atribuível ao episódio.

E a prova mínima exigida em tais casos não se confunde com prova impossível ou diabólica: trata-se de comprovação ordinariamente acessível à parte que alega lesão à própria saúde (documentos médicos, comprovantes de atendimento, receituários, exames, encaminhamentos), apta a concretizar o alegado abalo e permitir a aferição do nexo.

Nesse cenário, a tese de dano moral
in re ipsa
, tal como apresentada, não se ajusta à moldura do caso, pois o reconhecimento de dano extrapatrimonial exige que o julgador identifique, a partir do acervo probatório, repercussão que transcenda o plano hipotético e alcance a esfera subjetiva da autora de modo juridicamente relevante, não se prestando a mera narrativa de temor, desconforto ou apreensão genérica, desacompanhada de suporte mínimo, a infirmar a conclusão de improcedência.

A respeito, conferir:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL AMBIENTAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA . AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 356/STF. COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE . MODIFICAÇÃO DAS CONCLUSÕES DO JULGADO A QUO. REEXAME DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. (...) 2. Segundo a jurisprudência desta Corte, "Em que pese a responsabilidade por dano ambiental seja objetiva (e lastreada pela teoria do risco integral), faz-se imprescindível, para a configuração do dever de indenizar, a demonstração da existência de nexo de causalidade apto a vincular o resultado lesivo efetivamente verificado ao comportamento (comissivo ou omissivo) daquele a quem se repute a condição de agente causador" ( REsp 1 .596.081/P R, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 25/10/2017, DJe 22/11/2017). (...) 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 2112414 PR 2022/0117300-2, Data de Julgamento: 15/08/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2022)

DIREITO AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANO AMBIENTAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. RESPONSABILIDADE AMBIENTAL OBJETIVA. NECESSÁRIA A COMPROVAÇÃO DO DANO. PROVIMENTO NEGADO. (...) 3. Segundo a jurisprudência desta Corte, "em que pese a responsabilidade por dano ambiental seja objetiva (e lastreada pela teoria do risco integral), faz-se imprescindível, para a configuração do dever de indenizar, a demonstração da existência de nexo de causalidade apto a vincular o resultado lesivo efetivamente verificado ao comportamento (comissivo ou omissivo) daquele a quem se repute a condição de agente causador" (REsp 1.596.081/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 25/10/2017, DJe de 22/11/2017) . 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1682237 RJ 2020/0065682-2, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 12/06/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/06/2023)

ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. REMESSA NACESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL . DANO AMBIENTAL. DESMATAMENTO ILEGAL EM ÁREA DE ESPECIAL PRESERVAÇÃO DA FLORESTA AMAZÔNICA BRASILEIRA. AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA E DO NEXO CAUSAL. POSSE E/OU PROPRIEDADE SOBRE A ÁREA DESMATADA . NÃO DEMONSTRAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. SENTENÇA CONFIRMADA. (...) 3. Conforme entendimento deste Tribunal, A responsabilidade objetiva, mesmo em matéria de dano ambiental, não tem a extensão de dispensar totalmente a demonstração, ainda que indiciária, da autoria e causalidade, sendo certo também que, ainda que tenha havido a inversão do ônus da prova em sede de decisão interlocutória, esta medida haveria de ser considerada com reservas, diante da dificuldade da prova negativa em sentido contrário, nas circunstâncias. Nesse sentido: AC 0030767-44.2010 .4.01.3900, Rel. Desembargador Federal João Batista Moreira, TRF1 Quinta Turma, e-DJF1 15/02/2016, pág. 186. (...) 5. Esse o contexto processual, em que insuficientes elementos que atestem a responsabilidade do réu, no que diz respeito à sua autoria e causalidade, pelo dano ambiental a que se visa reparar, a hipótese é de confirmação da sentença que julgou improcedente o pedido. 6. Remessa necessária a que se nega provimento. (TRF-1 - REO: 00002906720174013908, Relator.: DESEMBARGADORA FEDERAL DANIELE MARANHÃO COSTA, Data de Julgamento: 15/03/2023, 5ª Turma, Data de Publicação: PJe 20/03/2023 PAG PJe 20/03/2023 PAG)

Por fim, também não procede a pretensão de redistribuição/inversão do ônus da prova para suprir a ausência de elementos constitutivos do direito afirmado.

O art. 373, §1º, do CPC autoriza a distribuição dinâmica em situações excepcionais, vinculadas à impossibilidade ou excessiva dificuldade de produção probatória por uma das partes e à maior aptidão da outra para produzi-la, mas não exonera o demandante do dever de apresentar substrato mínimo de verossimilhança e de comprovação do dano que afirma ter suportado.

Atribuir à ré o encargo de produzir prova negativa — de que a apelante não sofreu abalo físico/psíquico — sem que a própria autora traga qualquer indício documental individualizado de atendimento, sintomas persistentes ou necessidade de intervenção médica, implicaria subversão da regra do art. 373, I, do CPC e indevida transferência integral do encargo probatório.

Assim, ausente prova mínima do dano e inviabilizada, por conseguinte, a demonstração do nexo causal individual, mantém-se hígida a sentença que julgou improcedente o pedido, impondo-se, portanto, o desprovimento do recurso de apelação.

DISPOSITIVO

Diante disso,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo-se integralmente a sentença que julgou improcedentes os pedidos, por seus próprios e jurídicos fundamentos, inclusive quanto à condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 02/02/2026